Tribunal: TJPA
Processo: 0022709-09.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0022709-09.2012.8.14.0401.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM. (Vara de Combate ao Crime Organizado).
APELANTE:
MARCIO DOS SANTOS DA SILVA. (DEFENSORIA PÚBLICA).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Vislumbra-se,
in casu,
que o acervo probatório carreado ao feito evidencia, de modo seguro, a conduta delituosa praticada pelo apelante, restando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não obstante as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada em suas razões recursais, não havendo motivo para acolhimento do pleito absolutório.

2.
É pacífico em nossa jurisprudência pátria que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, inexistindo motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, quando seguros e harmônicos na narrativa do fato, conforme se verifica no caso em apreço.
3.
É cediço que a pena de multa é preceito secundário no crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize. Outrossim, eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.
4.Recurso

conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e encerrada aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo denunciado,
Marcio dos Santos da Silva,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,

e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Consta da
peça acusatória
,
¿que no dia 28.12.2012, por volta das 15 horas e 30 min, investigadores da polícia, encontravam-se de serviços, quando receberam determinação superior para proceder diligências visando identificar e localizar o marginal Maicon vulgo "thê thê", que havia assaltado em companhia de Vanderson, três jovens que estavam esperando a chuva passar em frente a uma mercearia, para seguir a Universidade Federal, que após de 15 min de espera, os indivíduos a abordaram ameaçando as de morte caso não o entregassem as bolsas, inclusive sendo chamadas de vagabundas, enquanto Wanderson simulava que havia uma arma debaixo de sua camisa, após o ocorrido se dirigiram a Seccional Urbana de Guamá, porém umas das Jovem JOSINAIDE QUARESMA retornou a sua residência, onde o pai da mesma, bastante conhecido no bairro, estava na casa, quando um indivíduo desconhecido falou que presenciou o assalto, e que uns dos assaltantes era conhecido como "thê thê" e que o mesmo residia na Av. Tucunduba Nº 61, próximo do local onde havia ocorrido o roubo, feita as diligências encontraram-se em poder de "thê thê" e em companhia de seu irmão Marcio e Vanderson uma CAMERÂ DIGITAL marca Nikon, aparelhos celular, Dois relógios, Dois Cordões, um molho de chaves, umas quantia de R$240 (duzentos e quarentas reais), e 32 (trinte e duas) petecas de pasta de cocaína, que diante da confissão e da materialidade pela droga encontrada, foi dado voz de prisão aos indiciados. O MATERIAL APREENDIDO, trata-se de 01 (um) pote plástico branco contendo pedaços de plásticos transparente, papéis brancos (guardanapos) e um saco plástico contendo 33 (trinte e três) embalagens do tipo "petecas" todas contendo substância pastosa branca pesando o total de 23,652g (vinte e três gramas e seiscentos e cinquenta e duas miligramas), foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", onde foi confeccionado o Laudo de Constatação nº 51/2012, Livro 102/ Toxicológico (fl.89), no qual restou constatado tratar-se da substância química Benzoilmetilecgonina. Substância entorpecente vulgarmente conhecida por "COCAÍNA. Os réus foram presos em flagrante em 28/12/2012.¿
(fls. 02/05).

Em
razões recursais
, pugna, inicialmente, o apelante pela reforma da sentença no sentido de ser
absolvido
da prática do delito de
Tráfico de Drogas
, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Subsidiariamente
, pleiteia o recorrente:

a
).
Redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
;

b
).
Afastamento da pena de multa.
(fls. 158/161).

Em
contrarrazões, a
representante do
parquet
opinou pelo
desprovimento do recurso.
(fls. 164/166).

Em parecer de fls. 169/170, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório
.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Do Pleito de Absolvição.

Pugna, inicialmente, o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, porquanto a
materialidade
restou consubstanciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 61 e a
autoria
devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo
:

O condutor,
Silvio Cesar Santos de Sousa
, relatou na fase indiciária,
in litteris
;
¿QUE é Investigador de Polícia, lotado nesta Seccional, onde se encontrava de serviço na tarde de ontem e manhã de hoje quando recebeu determinação superior para proceder diligências visando identificar e localizar o marginal de alcunha "Thê The", tendo em vista que quatro alunas universitárias haviam sido tomadas de assalto por volta de 15:30 horas de ontem e o citado marginal era apontado como um dos autores, dai porque foi montada uma equipe composta também dos investigadores, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA e WALDECY ALKEMIN FERREIRA, no sentido de que fossem procedidas as diligências visando prender o marginal e também para que fosse identificado seu comparsa de crime para que também fosse submetido às formalidades legais; QUE, as diligências apontaram a residência situada na Avenida Tucunduba, n° 61 - próximo ao local aonde as vítimas haviam sido assaltadas, onde de fato foi encontrado o indivíduo alcunhado "Thê Thê" ora aqui presente e identificado como MAICON DOS SANTOS DA SILVA, o qual estava na companhia de seu irmão, MÁRCIO DOS SANTOS DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR PANTOJA DOS SANTOS, sendo encontrado em poder do trio UMA CÂMERA DIGITAL de marca Nikon de cor rosa, DOIS RELÓGIOS DE PULSO de marcas Tec Net e Teachear, DOIS CORDÕES em metal amarelo, UM MOLHO DE CHAVES, além de um pote em plástico contendo 32(trinta e duas) petecas de substância entorpecente e a quantia em dinheiro de duzentos e quatro reais, o que em princípio caracterizava flagrante de tráfico de droga, entretanto com a condução do trio para esta Seccional, as vítimas do roubo foram acionadas e além de reconhecerem categoricamente os indiciados, MAICON DOS SNTOS DA SILVA e VANDERSON JÚNIOR PANTOJA DOS SANTOS como os dois assaltantes, ainda foi reconhecida a CÂMERA DIGITAL de marca Nikon com um dos bens roubados da vítima, JOSINAIDE QUARESMA TRINDADE, o que também tornava evidente a autoria do roubo qualificado, ensejando que a autoridade determinasse que fossem autuados na forma da Lei, sendo que a droga antes já fora encaminhada à competente Perícia Técnica de Constatação.
¿
(fl. 03 dos autos de I.P.).

A testemunha PM,

Waldecy Alkemin Ferreira
, ao ser ouvida em
juízo
, relatou que receberam informação de onde residiam alguns indivíduos que tinham assaltado estudantes em uma parada de ônibus no dia anterior; Que de posse de tal informação, foram até a residência indicada e adentraram no imóvel, onde se depararam com os acusados; Que encontraram os réus na casa e encontraram os entorpecentes juntamente com objetos de um roubo anterior; Que se recorda dos réus, Maicon e Márcio, presentes em audiência; Que a droga foi encontrada na casa onde moravam os acusados; Que os réus eram conhecidos na comunidade por participação em outros ilícitos e que inclusive há fotos dos mesmos na DEPOL. (mídia de fl. 68).

Com efeito, atento ao depoimento dos policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado, verifico que os mesmos relataram, de forma segura e uníssona, que receberam informações acerca de um assalto, e ao diligenciarem para verificar tal ocorrência no endereço fornecido, apreenderam 39 petecas de cocaína na residência dos denunciados, Maicon(falecido) e Marcio(ora apelante).

Corroborando com tal informação o corréu,
Maicon dos Santos da Silva
, irmão do apelante, já falecido, ao ser interrogado na fase policial afirmou ¿
Que não sabe informar o valor pago pela compra da droga, mas acredita que foi cerca de UM MIL REAIS, pois tencionavam vender parte da droga a fim de aumentar ...¿.
(fl. 15 dos autos em apenso).

Por sua vez, o recorrente,
Marcio dos Santos da Silva
, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, negou a autoria do delito, alegando, na tentativa de eximir-se da prática delituosa, que

a droga era inexistente e que de fato o corréu, Vanderson, foi encontrado em sua casa com objetos de um roubo anterior. (mídia de fl. 68).

Ocorre que a tentativa do denunciado em eximir-se da autoria do delito restou evasiva e insuficiente para desmerecer o relato prestado pelos policiais, não logrando comprovar a negativa de autoria sustentada, quer por prova documental, quer por prova testemunhal, não arrolando sequer testemunhas a fim de ratificar seu álibi, apesar de ter estado com algumas pessoas antes do fato.

Ademais, a alegação de que a droga era inexistente contradiz as declarações do corréu, Maicon, irmão do apelante, o qual confirmou na fase indiciária que fora apreendida certa quantidade de droga na residência deles. (fl. 14/15 dos autos de I.P.).

À vista disso, constata-se que as circunstâncias do fato; a quantidade de substância entorpecente apreendida; somada aos depoimentos colhidos, em ambas as fases, militam em desfavor do apelante, ratificando o fato delituoso descrito na peça acusatória.

Some-se a isso que, é pacífico em nossa jurisprudência pátria que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, inexistindo motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, quando seguros e harmônicos na narrativa do fato.

Saliente-se, ainda, que nossa doutrina e jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica,
in casu
, visto que não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.

Por conseguinte, tenho que
o acervo probatório carreado aos autos evidencia, de modo seguro, a conduta delituosa praticada pelo apelante, restando devidamente comprovada a autoria do
crime de tráfico de drogas
em exame, não obstante as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo recorrente,
não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido, segue o julgado:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N º 11.343
¿
06. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. As testemunhas de acusação são unânimes ao imputarem ao recorrente a prática de tráfico de drogas, de acordo com os depoimentos de Policiais Militares prestados na esfera policial e em juízo.
2. Vale ressaltar que, em tema de comércio clandestino de drogas, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente, tem plena validade e devem ser recebidos sem nenhum preconceito como prova hábil a embasar um decreto condenatório, máxime se em harmonia com os demais elementos de convicção existente nos autos, como ocorre in casu.
3. (...);
4. Recurso improvido¿. (TJ-ES - APL: 00131096420108080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 14/09/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2011)
Diminuição da pena Privativa de Liberdade.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Todavia, tenho que o mesmo incorreu em equívoco, uma vez que o MM. Julgador já fixou a pena-base no patamar mínimo cominado ao delito.
Da exclusão da pena de multa.

Acerca do referido pleito, convém destacar, inicialmente, que
a pena de multa é preceito secundário no crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, incabível sua exclusão, face à ausência de previsão legal que a autorize.

Outrossim, eventual alteração em seu cumprimento deve ser analisada pelo Juízo da Execução, a fim de evitar a supressão de instância, ante as disposições dos artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. (...);
6. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas. (AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

Por fim, esclareço que a pena de multa imposta ao apelante restou concreta e definitiva em
500(quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, portanto, no limite mínimo estabelecido para o delito capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em conformidade com o art. 43 da Lei de Drogas, que assim dispõe:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de
500 (quinhentos)
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.¿

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora